Tribunal: TJMT
Processo: 1041175-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041175-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VADIR MARIA SOUZA PINHEIRO - CPF: 502.657.331-20 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança proposta por servidora pública estadual, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.087,80. O Estado alega que o montante é excessivo e desrespeita os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, requerendo sua redução para R$ 454,53, conforme teto atualizado pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais, em demanda de cobrança envolvendo a Fazenda Pública, está em conformidade com os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, diante da ausência de fundamentação específica para ultrapassar o limite previsto na tabela anexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece que os valores de honorários periciais devem observar tabela anexa, aplicável mesmo nos casos em que a perícia é custeada pelo Estado, como previsto no art. 95, § 3º, II, do CPC.

4.

A fixação de honorários acima do teto previsto na tabela exige fundamentação específica quanto à complexidade, grau de especialização e peculiaridades regionais, conforme art. 2º, § 4º da Resolução.

5.

A decisão agravada fixou os honorários sem apresentar justificativa idônea para ultrapassar o limite atualizado de R$ 454,53, baseando-se apenas na proposta da perita com redução de 30% do valor inicial.

6.

A perícia a ser realizada versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, matéria de baixa complexidade técnica e com metodologia consolidada, o que não justifica a majoração para mais que o dobro do valor previsto na tabela.

7.

A existência de milhares de demandas semelhantes reforça a necessidade de observância estrita dos parâmetros normativos, em atenção à razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários periciais em demandas custeadas pelo Estado deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 232/2016, salvo fundamentação específica e idônea para ultrapassá-los.

2.

A ausência de justificativa quanto à complexidade da prova impede a majoração dos honorários para patamar superior ao previsto na tabela da Resolução.

3.

Em ações de massa, com matéria de conhecimento consolidado, impõe-se a estrita observância da razoabilidade e proporcionalidade para evitar impacto desproporcional aos cofres públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 2º, § 4º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.07.2025; TJMT, N.U 1007822-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1006624-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0001042-26.2014.8.11.0030
, arbitrou o valor de R$ 1.087,80 (mil oitenta e sete reais e oitenta centavos) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Defende que, tratando-se de demanda de URV com perícia na área de ciências econômicas/contábeis e proposta por servidor contra o Estado, aplica-se o teto previsto na tabela anexa à Resolução, fixado em R$ 300,00, atualizado conforme o § 5º do artigo 2º (IPCA-E).

Assevera que a Contadoria da Procuradoria atualizou o referido teto para R$ 445,43 e que a fixação em R$
R$ 1.087,80
desatende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta prevalecer, no caso, o interesse público, porquanto existiriam milhares de demandas análogas (URV) e a manutenção do valor arbitrado implicaria grave impacto aos cofres estaduais, além de potencialmente estimular a postulação de honorários desarrazoados por outros peritos, o que oneraria o erário de forma desproporcional.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que sejam fixados os honorários periciais em R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três s centavos).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 330758879).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 337814392).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 342413388).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0001042-26.2014.8.11.0030
, arbitrou o valor de R$ 1.087,80 (mil oitenta e sete reais e oitenta centavos) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante
.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perita apresentou detalhamento dos serviços a serem prestados, especificando todas as etapas da perícia, o tempo médio estimado para cada tarefa e, ainda, aplicou redução de 30% no valor originalmente proposto, totalizando R$ 1.087,80 (id 202249282).

Diante disso, considero a quantia razoável para a execução dos trabalhos e, por conseguinte, rejeito a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id 193537731).

Com a preclusão desta decisão, expeça-se de certidão de crédito sobre 50% do valor dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, II e c/c art.465, ambos do CPC.

Na sequência, Intime-se o expert para indicar data para início da produção da prova (art. 474, CPC), fixando, desde já, o prazo de 60 (noventa) dias para entrega do laudo, nos termos da decisão de id 168493340.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nobres/MT, 29 de agosto de 2025”.

No caso em apreço, a controvérsia recursal restringe-se à adequação do valor fixado a título de honorários periciais, no âmbito de liquidação de sentença promovida por servidor público estadual.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.087,80, montante que o Estado de Mato Grosso considera excessivo e em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Razão assiste ao Agravante.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, estabeleceu diretrizes para a fixação dos valores de honorários de peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, especialmente em situações que envolvam beneficiários da gratuidade da justiça. Veja-se:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência (R$300,00 – trezentos reais), conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 (trezentos reais) fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2025, a R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
.”.

Embora o §4º do artigo 2º da Resolução permita ao Magistrado ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada, não se verifica na decisão agravada fundamentação específica que justifique a majoração dos honorários periciais para o montante de R$ R$ 1.087,80, valor que representa mais que o dobro do valor atualizado previsto na tabela.

Ressalte-se que a perícia a ser realizada no caso em tela não apresenta complexidade extraordinária que justifique tal majoração, tratando-se de cálculo de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, matéria já bastante conhecida e com metodologia de cálculo consolidada.

Ademais, como bem pontuado pelo Agravante, trata-se de demanda de massa, existindo milhares de processos da mesma natureza, de modo que a manutenção de honorários periciais em valores elevados poderia causar impacto significativo aos cofres públicos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. VALOR EXCESSIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança n. 0000295-41.2016.8.11.0019, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.500,00. A parte agravante sustenta que o montante ultrapassa o limite previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, defendendo que o valor atualizado, com base no IPCA-E, seria de R$ 445,43. Pleiteou, ainda, a suspensão da decisão agravada, deferida liminarmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, em demanda de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, está em conformidade com os parâmetros e limites da Resolução CNJ nº 232/2016, especialmente diante da ausência de fundamentação específica para ultrapassar o teto previsto.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 deve ser observada nos casos em que a perícia é custeada pelo Estado, conforme determina o art. 95, § 3º, II, do CPC.

4. A tabela anexa à Resolução estabelece o valor de R$ 300,00 como base para perícias em ações de cobrança de servidores contra o Estado, com atualização anual pelo IPCA-E.

5. A majoração do valor em até cinco vezes exige fundamentação específica quanto à complexidade da perícia, grau de especialização e peculiaridades do caso, nos termos do §4º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

6. A decisão agravada não apresentou motivação suficiente para justificar a fixação de honorários no montante de R$ 1.500,00, superior a três vezes o valor atualizado (R$ 448,25), tratando-se de demanda repetitiva com metodologia de cálculo consolidada.

7. A manutenção de valores elevados em ações de massa pode gerar impacto desproporcional aos cofres públicos.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais em demandas custeadas pelo Estado deve observar os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 232/2016, salvo fundamentação específica e idônea para ultrapassá-los. 2. A ausência de justificativa quanto à complexidade da prova impede a majoração dos honorários para patamar superior ao previsto na tabela da Resolução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 2º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018589-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.07.2025.

(N.U 1014242-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

(N.U 1007822-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

(N.U 1006624-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Dessarte, verifica-se que a decisão recorrida, ao fixar os honorários periciais no valor de R$ R$ 1.087,80, desbordou dos limites estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto não apresentou fundamentação idônea que justificasse a majoração além do teto atualizado previsto na tabela.

Daí decorrente, considerando tratar-se de demanda de massa, de baixa complexidade técnica e com metodologia consolidada, impõe-se a observância dos parâmetros normativos, de modo a assegurar a proporcionalidade, a razoabilidade e a proteção do erário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais no valor de
R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, em observância aos critérios estabelecidos na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026